Tribunal: TJDFT
Processo: 0725160-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725160-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: ALUISIO REINALDO MOURA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA contra decisão do Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela de urgência requerida por ALUISIO REINALDO MOURA SILVA nos autos da Ação Anulatória no 0722791-73.2025.8.07.0001 para suspender a venda/leilão ou transferência de propriedade do imóvel de matrícula no 213027 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. O agravante afirma que o agravado adquiriu mediante alienação fiduciária o imóvel e que, em razão de sua inadimplência, teve início o procedimento extrajudicial de execução da garantia e ajuizamento de ação de reintegração de posse. A ação foi julgada improcedente porque não houve tentativa de intimação do agravado no endereço constante do contrato, sendo considerada inválida a intimação por edital. Assim, após o trânsito em julgado, o procedimento extrajudicial foi reiniciado, com a tentativa de intimação pessoal do agravado, que não se concretizou porque a pessoa ocupante do imóvel informou que ele havia se mudado para outro país. Em razão disso, foi realizada a intimação do agravado por edital e, como não houve resposta, a propriedade foi consolidada no nome da credora e o imóvel levado a leilão, sem êxito. Como o imóvel não foi leiloado, a agravante então ajuizou nova ação de reintegração de posse, distribuída sob o no 0718353-04.2025.8.07.0001, que teve a liminar deferida em seu favor. Citado naquela ação, o agravado ajuizou a Ação Anulatória no 0722791-73.2025.8.07.0001, na qual foi deferida a tutela de urgência requerida por ele para suspender a venda/leilão ou transferência da propriedade do imóvel a terceiros até o final da ação. Assim, foi interposto o presente agravo de instrumento, no qual o agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão. Alega que o Juízo de origem considerou verossímil o argumento de que é inválida a intimação por edital porque a agravante tinha ciência de que o agravado exerce cargo no Ministério das Relações Exteriores e não diligenciou no órgão para que ele fosse intimado nos termos do art. 16, III, da Lei no 11.440/2006. O agravante sustenta que o dispositivo não é aplicável aos procedimentos extrajudiciais e que teve ciência de que o agravado havia se mudado para o exterior apenas com a informação do oficial do cartório quando da tentativa de intimação pessoal do agravado. Além disso, afirma que é dever do agravado informar eventual mudança de endereço, o que não ocorreu. Requer o recebimento do agravo de instrumento com a antecipação da tutela recursal e o provimento do recurso para reformar a decisão. Preparo recolhido no ID 73192089. Decisão de ID 73307299 deferiu o requerimento de efeito suspensivo. O agravado Aluisio opôs embargos de declaração (ID 73653905) e, intimado a regularizar sua representação processual (ID 73784601), interpôs agravo interno (ID 74643191), apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 74235056) e juntou procuração no ID 74644670. Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no ID 75410829. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, anoto que o agravado Aluisio não regularizou a representação processual. O despacho de ID 73784601 pontuou expressamente que a procuração constante dos autos de origem teve a assinatura colocada de forma artificial no documento eletrônico. Intimado, o agravado Aluisio apresentou o instrumento de ID 74644670, que também foi confeccionado de forma eletrônica, traz assinatura física colocada de forma artificial e é inválido, portanto, para representação processual da parte. Essa já seria razão suficiente para não conhecimento dos embargos de declaração e do agravo interno, recursos interpostos pelo agravado Aluisio. No entanto, observo que também há razão para não conhecimento do próprio agravo de instrumento interposto pela Brasal Incorporações. É que houve prolação de sentença nos autos de origem, conforme ID 251516203 do processo no 0722791-73.2025.8.07.0001, com expressa revogação da tutela provisória anteriormente deferida pelo Juízo, decisão contra a qual este agravo de instrumento foi interposto. Essa situação demonstra a perda superveniente do objeto do recurso. As teses defendidas no agravo de instrumento, caso o agravante entenda necessário, devem ser veiculadas no recurso adequado, na medida em que a prolação de sentença, pronunciamento judicial de cognição exauriente, se sobrepõe à tutela de urgência, de cognição sumária. No mesmo sentido: Direito processual civil. Agravo interno cível. Agravo de instrumento. Perda de objeto. Não conhecimento. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno cível interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento por perda superveniente de objeto. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em se verificar se a decisão monocrática que reconheceu a perda do objeto do agravo de instrumento em face de sentença proferida na origem, deve ser revista para que seja determinado o normal prosseguimento do agravo. III. Razões de decidir 3. A superveniência de sentença de mérito na origem enseja perda do objeto do recurso de agravo de instrumento. 4. A sentença de mérito absorve a cognição sumária da decisão interlocutória recorrida, sobrepondo-se a esta, podendo aquela ser impugnada via recurso de apelação. 5. Eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença proferida, sob pena de se subverter a ordem da sistemática processual, transformando a decisão interlocutória em provimento final. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A superveniência de sentença de mérito na origem enseja perda do objeto do recurso de agravo de instrumento”. _________ Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.432.596/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, p. 18.09.2024. (Acórdão 2034021, 0708621-02.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2025 18:57:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador